Tribunal: STF
Processo: ARE 1444711
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Ivan Oliveira Rodrigues interpôs o presente agravo (eDoc 36) em face de decisão (eDoc 31) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado da Bahia (eDoc 24) que esta assim ementado:



    APELAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME CONTRA JOVEM DE 18 ANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR LINGUAGEM INADEQUADA DA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE ACUSATÓRIA RECEPCIONADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, "C", DA CF/88). DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE AJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Extrai-se dos fólios que no dia 29/07/2011, por volta das 22:40h, na Rua do Telégrafo, Bairro Gleba B, Camaçari-BA, João Ivan Oliveira Rodrigues desferiu diversos disparos de arma de fogo contra Jeferson Silva Souza, de 18 anos de idade, causando-lhe a morte. Consta, ainda, que após ser flagrado na posse da arma de fogo utilizada no delito, além de 22 pedras de crack e 02 pedras de cocaína, o recorrente confessou o crime alegando que agiu em “legítima defesa” diante das ameaças proferidas por Jeferson contra ele. 



    II. Da preliminar de nulidade por linguagem inadequada da acusação em plenário. Eventual menção de palavras injuriosas por parte do agente ministerial faz parte do debate característico do plenário do júri, mesmo porque a defesa não demonstrou objetivamente em que medida as expressões “traficante e bandido” utilizadas pelo Parquet influenciaram na decisão dos jurados. Rejeitada 



    III. Do mérito. A decisão do Tribunal do Júri encontra-se em consonância com o que foi apurado nos autos, de modo que o convencimento dos jurados encontra respaldo em uma das versões apresentadas em plenário. Desta forma, incabível a anulação da decisão. 



    IV. Do pedido de decote da qualificadora de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Diante das provas e dos quesitos formulados, os Jurados entenderam pela presença da qualificadora de utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido (surpresa). Diante disso, se é atribuição do Conselho de Sentença votar pela existência (ou não) de uma qualificadora constante da pronúncia, não pode o Tribunal de Justiça, em grau de apelação, decotá-la, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos. 



    V. Da dosimetria da pena. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais conduta social, personalidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Entretanto, ausente fundamentação idônea, a valoração da personalidade e comportamento da vítima devem ser afastadas, ajustando-se a pena-base para 18 anos e 09 meses de reclusão. 



    Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que seja qualificada, conforme precedentes do STJ. Feitos os devidos ajustes, a pena definitiva deve ser ajustada para 12 anos e 06 meses. 



    RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 27), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, LIV e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal (porquanto “JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS” e “da análise das provas carreadas aos autos, verifica-se que inexiste qualquer elemento que possa inferir que o recorrente tenha utilizado recurso que impossibilitou a defesa da vítima”) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente